Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-38.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004863-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 762.725.911-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL –

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS

REJEITADOS.

- Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de
ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado;

-
A
inda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso
“
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos da revisão criminal n.º
1004863-38.2019.8.11.0000
(ID 27845982), do qual constou que esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgou-a parcialmente extinta sem resolução meritória e, na parte remanescente, julgou improcedente o pedido, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE
REPRISTINAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
, UMA VEZ QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO ADVINDO DESTE ÓRGÃO
AD QUEM
ESTARIA CALCADO EM CONVICÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA DESPROVIDAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO – TESE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL, AO MENOS NESTE PONTO, COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA A SER SANADA MEDIANTE O
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, APLICADA DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL, EM MANIFESTA
REFORMATIO IN PEJUS
E SEM QUE HOUVESSE QUALQUER CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO SUA PRESENÇA –
INVIABILIDADE
– AGRAVANTES QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 385 E 387, I, AMBOS DO CPP – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE
.

1 – Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou da demonstração de ilegalidades, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando todo o acervo probatório já fora exaustivamente submetido à avaliação do colegiado em sede recursal;

2 – As agravantes constituem matéria de apreciação obrigatória, inerentes ao princípio da individualização da pena, aplicáveis independentemente de pedido expresso da acusação,
ex vi
dos artigos 385 e 387, I, ambos do Código de Processo Penal. Outrossim,
a ausência de certidão cartorária nos autos, de igual modo não obsta o reconhecimento da agravante da reincidência quando há registro disponibilizado no sítio eletrônico deste Sodalício. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR do TJMT.”

Em minuta apresentada no ID 28604992, o ora embargante sustenta, em síntese, que existe
omissão
no respectivo acórdão, porquanto, no seu entender,
não houve enfrentamento quanto à tese de ausência de impugnação ministerial em grau recursal relacionada à reincidência
, além de existir
contradição
quanto à
fixação da competência desta relatoria
porque
“...anteriormente houve ajuizamento de revisão criminal, cuja relatoria foi sorteada para o Desembargador Rondon Bassil...”
(sic – pág. 6 do ID 28604992), o qual teria se tornado prevento.

Foram apresentas contrarrazões aos aclaratórios (ID 30560459), por meio das quais a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em peça subscrita pelo i. Promotor de Justiça designado, Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva, requer o desprovimento dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas ou mesmo se observar irregularidade na distribuição da revisional.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos declaratórios objeto desta decisão próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos denoto inexistir qualquer
omissão e/ou contradição
a ensejar o pretendido suprimento/esclarecimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, esta Relatoria, após transcrever todas as segundas fases dosimétricas perfectibilizadas pelo voto condutor do apelo n.º 114250/2014, registrou expressamente,
in litteris
:

“...
as agravantes constituem matéria de apreciação obrigatória
, porquanto inerentes ao princípio da individualização da pena,
aplicáveis, portanto, independentemente de pedido expresso da acusação
,
ex vi
dos artigos 385 e 387, I, ambos do Código de Processo Penal:

‘Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.’

‘Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no
Código Penal
, e cuja existência reconhecer...’

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DO ART. 298, I e V, DO CTB NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal
. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 1373120 MG 2018/0257426-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019) - Grifei...”
(ID 27687485).

Ademais, quanto ao ponto reputado contraditório e que guarda pertinência com a relatoria da revisional
, foi consignado quando do enfrentamento da preliminar de extinção parcial da ação sem resolução meritória que a
primeira revisional quedou-se e
xtinta sem resolução do mérito
(art. 485, IV do novo Código de Processo Civil), uma vez que a matéria levantada pelo requerente já tinha sido exaustivamente debatida em outras oportunidades: Recurso de Apelação Criminal n.º 114250/2014, do qual interpôs o Recurso Especial n.º 119/124, sendo que nesse último não obteve êxito. Então, impetrou Agravo em Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado. Da negativa, interpôs Agravo Regimental, ocasião em que o STJ não conheceu do recurso por intempestividade e, portanto, não poderia ser objeto de nova discussão judicial.

Ou seja, ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso
“
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”
.

Destarte, sem prejuízo das considerações supra, o que se constata, em verdade, é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que, haja de fato, os aludidos vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, porém,
nego-lhes provimento
por inexistir qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020